Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES EM SENTENÇA COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 515. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. STJ. TEMA 877.

1. A sentença foi proferida na ação civil pública no 2012.01.1.199437-9 determinou que os valores dos lucros cessantes devem corresponder ao valor médio mensal de aluguel de imóvel de mesmo padrão, a ser definido individualmente, a partir de cada contrato das unidades habitacionais do empreendimento.

2. A liquidação de sentença proferida em processo no qual se discutem direitos coletivos em sentido estrito (prestações pecuniárias) segue o padrão da liquidação da sentença genérica envolvendo direitos individuais homogêneos, com a necessidade de identificação do valor a ser executado e o titular do crédito. Nesse aspecto, sobre a liquidação dos direitos individuais homogêneos, a doutrina brasileira é assente ao defender que a liquidação deverá ampliar somente a titularidade do crédito e seu respectivo valor.

3. A liquidação de sentença coletiva, em qualquer de suas espécies, pode ser por arbitramento ou por artigos, e sem necessidade de produção de outros meios de prova.

4. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515).

5. Igualmente em precedente qualificado, o STJ firmou a tese de que o termo a quo da prescrição para execução individual da sentença coletiva é o respectivo trânsito em julgado (Tema 877).

6. Ainda que se considere que a propositura do pedido de cumprimento coletivo tenha interrompido a prescrição em favor dos substituídos, essa interrupção não se estende ao credor que, ao invés de aguardar o julgamento definitivo dos embargos opostos no processo coletivo forçado, ajuíza cumprimento individual da sentença coletiva. Entendimento como pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

7. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.